Tribunal: TJES
Processo: 5001386-31.2024.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Administração
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001386-31.2024.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA LUCIA DE MOURA FERREIRA CARDOSO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAÍZES e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. REGIME JURÍDICO ESPECIAL. LEI MUNICIPAL Nº 1306/2010. INAPLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 53/1997 (LEI DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES). QUINQUÊNIOS E DECÊNIOS INDEVIDOS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME:

Recurso inominado interposto pela autora, agente comunitária de saúde do Município de Marataízes, que laborou sob regime celetista de 01/07/2007 a 30/06/2010 e foi enquadrada no regime estatutário a partir de 01/07/2010. A autora pleiteia o recebimento do segundo quinquênio e do primeiro decênio, com pagamento retroativo e inclusão no vencimento base, sob o argumento de que a Lei Complementar Municipal nº 53/1997 assegura tais adicionais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A aplicabilidade do regime jurídico previsto na Lei Municipal nº 1306/2010 aos agentes comunitários de saúde, em detrimento da Lei Complementar Municipal nº 53/1997, no tocante ao pagamento de quinquênios e decênios.

RAZÕES DE DECIDIR:

A Emenda Constitucional nº 51/2006 instituiu forma específica de ingresso no serviço público para os agentes comunitários de saúde, permitindo o enquadramento dos servidores aprovados em processo seletivo público sem necessidade de concurso.

A Lei Municipal nº 1306/2010 estabeleceu regime jurídico especial para os agentes comunitários de saúde, distinto do regime jurídico único dos servidores municipais, conforme expressamente previsto em seu art. 10, parágrafo único.

O regime especial limita os direitos desses servidores aos previstos no art. 5º da referida lei, que incluem vencimento base, décimo terceiro salário, férias acrescidas de um terço e adicional de insalubridade, caso haja laudo pericial que ateste a condição.

Em conformidade com o princípio da legalidade (art. 37 da Constituição Federal), os benefícios de quinquênio e decênio, previstos na Lei Complementar Municipal nº 53/1997 (Lei dos servidores públicos civis do município de Marataízes), não se aplicam aos agentes comunitários de saúde submetidos ao regime especial instituído pela Lei Municipal nº 1306/2010 (Lei de reestruturação do programa de controle de endemias no município de Marataízes).

DISPOSITIVO E TESE:

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Os agentes comunitários de saúde enquadrados no regime especial instituído pela Lei Municipal nº 1306/2010 não fazem jus aos benefícios de quinquênio e decênio previstos na Lei Complementar Municipal nº 53/1997, prevalecendo os direitos expressamente conferidos pelo regime especial.

Dispositivos relevantes:

Constituição Federal, art. 37, caput;

Lei nº 9.099/95, art. 46 e 55;

Enunciado nº 11 das Turmas Recursais;

Lei Municipal nº 1306/2010, art. 5º e art. 10, parágrafo único.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001386-31.2024.8.08.0069

RECORRENTE: ANA LUCIA DE MOURA FERREIRA CARDOSO

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FLAVIO BRASIL FERNANDES REIS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. REGIME JURÍDICO ESPECIAL. LEI MUNICIPAL Nº 1306/2010. INAPLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 53/1997 (LEI DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES). QUINQUÊNIOS E DECÊNIOS INDEVIDOS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME:

Recurso inominado interposto pela autora, agente comunitária de saúde do Município de Marataízes, que laborou sob regime celetista de 01/07/2007 a 30/06/2010 e foi enquadrada no regime estatutário a partir de 01/07/2010. A autora pleiteia o recebimento do segundo quinquênio e do primeiro decênio, com pagamento retroativo e inclusão no vencimento base, sob o argumento de que a Lei Complementar Municipal nº 53/1997 assegura tais adicionais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A aplicabilidade do regime jurídico previsto na Lei Municipal nº 1306/2010 aos agentes comunitários de saúde, em detrimento da Lei Complementar Municipal nº 53/1997, no tocante ao pagamento de quinquênios e decênios.

RAZÕES DE DECIDIR:

A Emenda Constitucional nº 51/2006 instituiu forma específica de ingresso no serviço público para os agentes comunitários de saúde, permitindo o enquadramento dos servidores aprovados em processo seletivo público sem necessidade de concurso.

A Lei Municipal nº 1306/2010 estabeleceu regime jurídico especial para os agentes comunitários de saúde, distinto do regime jurídico único dos servidores municipais, conforme expressamente previsto em seu art. 10, parágrafo único.

O regime especial limita os direitos desses servidores aos previstos no art. 5º da referida lei, que incluem vencimento base, décimo terceiro salário, férias acrescidas de um terço e adicional de insalubridade, caso haja laudo pericial que ateste a condição.

Em conformidade com o princípio da legalidade (art. 37 da Constituição Federal), os benefícios de quinquênio e decênio, previstos na Lei Complementar Municipal nº 53/1997 (Lei dos servidores públicos civis do município de Marataízes), não se aplicam aos agentes comunitários de saúde submetidos ao regime especial instituído pela Lei Municipal nº 1306/2010 (Lei de reestruturação do programa de controle de endemias no município de Marataízes).

DISPOSITIVO E TESE:

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Os agentes comunitários de saúde enquadrados no regime especial instituído pela Lei Municipal nº 1306/2010 não fazem jus aos benefícios de quinquênio e decênio previstos na Lei Complementar Municipal nº 53/1997, prevalecendo os direitos expressamente conferidos pelo regime especial.

Dispositivos relevantes:

Constituição Federal, art. 37, caput;

Lei nº 9.099/95, art. 46 e 55;

Enunciado nº 11 das Turmas Recursais;

Lei Municipal nº 1306/2010, art. 5º e art. 10, parágrafo único.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz a autora que ocupa o cargo de agente de saúde no município de Marataízes, tendo laborado pelo regime celetista no período de 01/07/2007 a 30/06/2010, sendo admitida como servidora estatutária em 01/07/2010. Discorre que recebe o primeiro quinquênio desde janeiro de 2013, pugnando pelo recebimento do segundo quinquênio e primeiro decênio a partir de 01/07/2017, com o recebimento dos valores retroativos e implementação do acréscimo em seu vencimento base.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos autorais.

Irresignada, a autora interpôs o presente Recurso Inominado, discorrendo que a Lei Complementar Municipal nº 53/1997 estabelece que os adicionais de tempo de serviço devem ser concedidos a cada cinco anos e a cada decênio de efetivo exercício, de forma que a Lei Municipal nº 1.304/2010, que trata do regime jurídico dos Agentes Comunitários de Saúde, não pode excluir direitos adquiridos, tampouco diferenciar o tratamento concedido aos servidores públicos. Assim, pugna pela procedência dos pedidos exordiais e concessão de gratuidade de justiça.

PROJETO DE VOTO

Defiro
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor da recorrente, pois comprovada sua hipossuficiência financeira.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar em parte.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a Emenda Constitucional nº 51/2006 alterou a redação do art. 198, § 4º, da Constituição Federal, instituindo nova forma de ingresso no serviço público para os Agentes Comunitários de Saúde (ACS), que passaram a ser admitidos mediante processo seletivo simplificado.

No caso dos servidores que já desempenhavam essas funções e foram devidamente aprovados em processo seletivo público, ficou dispensada a exigência de novo concurso, permitindo o enquadramento no novo cargo.

Posteriormente, o Município de Marataízes editou a Lei nº 1306/2010, que instituiu um regime jurídico especial para os Agentes Comunitários de Saúde. Essa legislação determinou que "os empregos públicos criados por esta Lei integrarão quadro específico e distinto, para todos os efeitos legais, do quadro permanente de pessoal do Poder Executivo Municipal".

No tocante aos benefícios, o art. 5º da referida lei dispõe que os profissionais terão direito a:
“vencimento base; décimo terceiro salário; férias com acréscimo de um terço e insalubridade, caso existente laudo pericial atestando a condição insalubre da atividade”
.

Dessa forma, com a entrada em vigor da Lei Municipal nº 1306/2010, impõe-se ao ente público o dever de reenquadrar a recorrente, em cumprimento ao princípio da legalidade, previsto no art. 37 da Constituição Federal, que exige que a atuação administrativa seja estritamente vinculada à previsão legal.

Assim, considerando que a recorrente não se enquadra no regime jurídico estatutário, deve prevalecer o regime especial estabelecido pela Lei Municipal nº 1306/2010, por ser mais recente e específica, direcionada aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias. Portanto, a servidora não está submetida ao regime jurídico único dos servidores públicos civis do Município de Marataízes, razão pela qual não faz jus aos benefícios previstos na Lei Complementar nº 53/1997, incluindo os adicionais de quinquênio e decênio.

Assim sendo, coaduno com o entendimento adotado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Portanto, considerando que a parte Requerente, apesar de o artigo 10, caput da Lei Municipal 1.304/2010 estabelecer que o regime jurídico do Agente Comunitário de Saúde ser o estatutário, no parágrafo único do mesmo diploma legal, estabeleceu os direitos que lhes seriam aplicados, não fazendo jus aos benefícios descrito na Lei Complementar n. 53/1997, ou seja, regime jurídico único dos servidores públicos civis do Município de Marataízes.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso, inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)